Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007791-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (AGRAVANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (PROCURADOR), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (PROCURADOR), BASE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.443.890/0001-55 (AGRAVANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTAS E JUROS EXPRESSAMENTE FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O instituto da coisa julgada implica imutabilidade da sentença transitado em julgado, devendo o cumprimento da decisão restringir-se aos limites do comando judicial.

É vedado alterar em fase de cumprimento de sentença os parâmetros expressamente definidos na ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Na hipótese, os Agravantes pretendem rediscutir os parâmetros fixados no acordo pactuado livremente entre as partes e, posteriormente, homologado por sentença. Impossibilidade de desconstituir o título por meio de Impugnação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007791-54.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA
e
outros
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Lucas do Rio Verde que, nos autos do
Cumprimento de Sentença

n.o 1007618-49.2017.8.11.0045, que lhe movem a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravantes.

Inconformados, os Recorrentes afirmam que o título executivo que aparelha os autos é ilegal e abusivo, eis que foram forçados a celebrar o acordo com a Agravada e, devido à abusividade e outros fatores externos, não conseguiram cumprir o avençado.

Ressaltam que há manifesto excesso de execução em relação ao débito contratualmente devido, posto que a multa que consta no contrato objeto do litígio - 20% (vinte por cento) do valor devido - é abusiva e não deve prevalecer; pugnam pela redução para 10% (dez por cento).

Manifestam inconformismo, ainda, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre o débito que atualmente perfaz R$ 94.007,04 (noventa e quatro mil sete reais e quatro centavos). Afirmam que a incidência de juros de 2,19% (dois vírgula dezenove por cento) ao mês é abusiva, pois os encargos moratórios já haviam sido embutidos quando do pagamento parcial do débito.

Com esses argumentos, pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para acolher a Impugnação ao cumprimento de sentença e, via de consequência, homologar a planilha de cálculo apresentada pelos Agravantes.

Subsidiariamente, requererem seja determinado o recálculo por Contador judicial conforme os termos do acordo celebrado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 126115692).

As Contrarrazões foram apresentadas (ID. 129526166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
apresentou pedido de
Cumprimento de Sentença
em face dos Agravantes
ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA e outros
, em virtude de descumprimento do acordo pactuado entre as partes e homologado por sentença pelo Juiz, no bojo da Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário.

A título de esclarecimento, ficou estipulado no acordo que o saldo devedor remanescente (R$ 94.007,04 – noventa e quatro mil, sete reais e quatro centavos), seria pago em 36 (trinta e seis) vezes iguais e subsequentes, no valor de R$ 3.801,64 (três mil oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), aplicando-se às
parcelas juros remuneratórios de 2,19% ao mês.

No caso de inadimplemento da dívida, o desconto que havia sido conferido aos Agravantes seria cancelado, voltando a dívida ao valor original, abatendo o montante efetivamente pago.

Os Agravantes apresentaram Impugnação alegando, em síntese, abusividade do acordo celebrado, bem como excesso de execução no valor de R$ 103.359,26 (cento e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos). Diante disso, requereram a declaração de inexequibilidade do título executivo e a extinção do Cumprimento de Sentença.

O Juiz singular rejeitou o pedido dos Agravantes ao fundamento de que a Impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para desconstituir o acordo livremente pactuado entre as partes e homologado por sentença. Consignou, por fim, que inexiste qualquer erro de cálculo.

Quanto à insurgência acerca dos honorários advocatícios, o Juiz singular citou que, de igual modo, foi estipulado no pacto celebrado. Com essas considerações, o Magistrado rejeitou a Impugnação.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

No arrazoado, os Agravantes afirmam que o acordo foi pactuado "sob pressão da Agravada" e que as multas e encargos legais incidentes sobre o saldo devedor são abusivos.

Da análise dos termos do acordo celebrado entre os Agravantes e Agravado (ID. 9877957 – ação principal), extrai-se que, em caso de não pagamento da obrigação, “
da obrigação consignada nos itens 02 e 03 ou de três parcelas mencionadas no item 04 supramencionado,
ou seja, o pagamento de R$ 94.007,04 (noventa e quatro mil, sete reais e quatro centavos) em 36 parcelas
, ocorrerá a perda do desconto concedido para fins de composição destes contratos, assim retornando a dívida ao valor de R$ 133.077,81 (cento e três mil, setenta e sete reais e oitenta e um centavos
)”.

Ainda sobre o pacto homologado, ficou acordado que a Agravada/Exequente está autorizada
“a dar prosseguimento ao feito, abatendo-se os valores eventualmente adimplidos,
sendo aplicado sobre o montante do débito às clausulas de inadimplência firmadas nos respectivos contratos, notadamente no que dizem respeito aos juros e correção monetária, além de multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor apurado, além de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento
)”.

Conforme exposto alhures, as partes anuíram ao acordo de livre e espontânea vontade, inclusive, acompanhadas de advogado. Posteriormente, o pacto foi homologado por sentença pelo Juiz singular em 23/10/2017.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos despendidos pelos Agravantes, não visualizo razões para acolher a Impugnação apresentada isso porque a pretensão dos Recorrentes, em verdade, limita-se em desconstituir o acordo livremente pactuado entre as partes.

É de se registrar que essa pretensão somente é viável por meio de ação autônoma e não pela via eleita pelos Agravantes.

No mais, convém ponderar que o pedido de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites da sentença exequenda, ou seja, os termos pactuados no acordo, inclusive os juros, a multa ou demais encargos incidentes sobre o título, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao título e à coisa julgada.

Ademais, oportuno ressaltar que a legislação autoriza ao executado alegar excesso de execução quando há extrapolação dos limites da sentença; contudo, não há como discutir, pela via de Impugnação, o parâmetro aplicado no próprio título.

Assim, considerando que o título executivo apresentado pela Agravada está adstrito ao disposto na sentença, ou seja, conforme os juros, multas e demais encargos legais estabelecidos nos termos do acordo homologado, não cabe rediscutir a matéria decidida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEFINIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Tendo o título executivo judicial, transitado em julgado, fixado, de forma expressa, critérios objetivos para a apuração da correção monetária e incidência de juros moratórios, é vedado que, em fase de cumprimento de sentença, sejam estes parâmetros alterados, sob pena de ofensa à reserva constitucional da coisa julgada, conforme disposto no art. 5.°, inciso XXXVI, da Constituição da República. (TJ-MG – AI: 0970414-29.2021.8.13.0000, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA PARA REJEITAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO. (TJ-ES – AI: 0056816-83.2020.8.16.0000, Relator: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021).

Subsidiariamente, pleiteiam a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de proceder a novo cálculo, conforme os termos expressos no acordo. A despeito da insurgência dos Agravantes, não vislumbro motivos para deferir este pedido, eis que, ao que tudo indica, o cálculo apresentado pela Agravada respeitou os parâmetros delineados no pacto firmado. Ademais, nada impede de o Julgador singular remeter os autos ao Contador se o caso concreto exigir tal medida, conforme art. 524, § 2.o, do CPC.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022